Tribunal: TJDFT
Processo: 0752844-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752844-16.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: EDUARDO RIBEIRO GOLIN, MARIANA ROBERTA DA SILVA AGRAVADO: RUBEN EDUARDO NAVATTA GALLART, NEYDE ROCHA NAVATTA DESPACHO Diante do pedido de sustentação oral (id. 24586298), à i. Secretaria para excluir o processo da sessão virtual e incluir em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/2020, deste e. TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 5 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora